Tribunal: TJPA
Processo: 0801958-53.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801958-53.2021.8.14.0012

APELANTE: JONATHAS PANTOJA DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801958-53.2021.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

APELANTE: JONATHAS PANTOJA DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E DESACATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REVISÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jonathas Pantoja de Freitas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que o condenou pelos crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) e desacato (art. 331 do Código Penal), fixando-lhe a pena de 3 anos, 11 meses e 25 dias de reclusão, além de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial fechado.

2.

O recorrente, em estado de embriaguez, subtraiu uma caixa de baralhos e um cordão de ouro das vítimas, além de desacatar e resistir à prisão pela guarnição da Polícia Militar.

3.

A defesa pleiteia a absolvição pelo princípio da insignificância, a revisão da dosimetria da pena e a desconsideração da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de furto; (ii) a revisão da dosimetria da pena, com neutralização da valoração negativa da personalidade do agente e adoção da fração de aumento de 1/6 para as circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (iii) a exclusão da agravante da reincidência por ausência de comprovação nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O princípio da insignificância não se aplica quando há relevante reprovabilidade da conduta e periculosidade social da ação, especialmente em razão da reincidência do agente em crimes contra o patrimônio, conforme entendimento do STF e do STJ.

6.

A valoração negativa da personalidade do agente deve ser fundamentada em elementos concretos e distintos dos antecedentes, sendo insuficiente a mera referência à ousadia do crime. Dessa forma, a negativação da personalidade foi indevidamente aplicada.

7.

As circunstâncias do crime foram valoradas equivocadamente no vetor personalidade, devendo ser ajustadas para refletir a realização do furto em plena luz do dia e no interior de um estabelecimento comercial, justificando a exasperação da pena-base.

8.

A fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é adequada e proporcional, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

9.

A reincidência não pode ser reconhecida sem a devida comprovação da data do trânsito em julgado da condenação anterior, sendo indevida sua consideração na segunda fase da dosimetria da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O princípio da insignificância não se aplica a crimes patrimoniais quando há habitualidade delitiva e relevante grau de reprovabilidade da conduta.

2.

A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta, não sendo suficiente referência genérica à conduta do agente.

3.

A fração de 1/6 para exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4.

A reincidência deve ser afastada quando não houver comprovação da data do trânsito em julgado da condenação anterior.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, caput; 331; 59; 64, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 186476, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no HC 778150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER
do recurso de apelação
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, e para o crime de
desacato
em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
, apenamento esse a ser cumprido em regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do CPB
,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801958-53.2021.8.14.0012

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

APELANTE: JONATHAS PANTOJA DE FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JONATHAS PANTOJA DE FREITAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que o condenou às sanções descritas nos artigos 155, caput, e 331, ambos do Código Penal Brasileiro, fixando-lhe a pena de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, além de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 43794301), que no dia 21/09/2021, por volta das 07h30min, o Apelante em estado de embriaguez, subtraiu uma caixa com 12 (doze) baralhos e um cordão de ouro das vítimas Benedita Francielly Pereira Saldanha e Maria Santinha Wanzeler Pantoja, além de desacatar e resistir à prisão pela guarnição da Polícia Militar.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, caput, 331 e 329 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 11869254) contra a qual a defesa recorreu (Id. 11869266), pugnando por sua absolvição com base no princípio da insignificância, a revisão da dosimetria da pena e a desconsideração da reincidência.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id 11869269).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (Id. 17085834).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Da pretendida absolvição. Princípio da insignificância.

Consoante relatado em suas razões recursais, pleiteia o Recorrente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Além disso, o recorrente é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segunda a qual o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
2. No caso, o Tribunal de origem compreendeu que, embora o valor dos bens tenha sido avaliado em R$74,50, a reincidência em crime contra o patrimônio afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2067430 MG 2022/0041375-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2022)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.

Do redimensionamento da pena-base com a neutralização do vetor personalidade para os crimes de furto e desacato.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base do apelante em ambos os delitos discutidos, para decotar a circunstância judicial negativa da personalidade, bem como utilizar a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância negativa que restar.

Razão assiste à defesa.

Na primeira fase, a reprimenda-base para o Apelante, no que tange ao crime de
furto
, foi fixada acima do mínimo legal, ou seja,
em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
Para o crime de
desacato
, a pena-base também fora fixada acima do mínimo legal, em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,
repetindo-se as fundamentações utilizadas para o crime de furto.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse sentido, verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada o vetor referente à
personalidade
,
antecedentes
e
circunstâncias do crime
, devendo estas serem revisadas
.

Em relação ao vetor
personalidade
, noto que este fora valorado negativamente, para ambos os delitos, utilizando-se a seguinte fundamentação:

“4. PERSONALIDADE: o furto foi realizado em
plena luz do dia
e no interior de estabelecimento comercial, o que evidencia a
ousadia
do agente e sua
personalidade voltada à criminalidade
;

(...).”

Em vista disso, verifico que o juízo de origem valorou negativamente o vetor personalidade utilizando fundamentos que deveriam ser analisados em outros vetores, tais como as circunstâncias do crime e os antecedentes.

A jurisprudência mais recente entende que
para avaliar a personalidade do agente, é necessário um exame complexo que se baseie em elementos concretos, de modo que expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" não bastam para qualificá-la como negativa. Cito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO DEVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à personalidade do agente, observa-se que o Juízo sentenciante limitou-se a afirmar que o paciente tinha a personalidade "matizada pela maldade, insensibilidade, covardia e frieza
". 2. A análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes".
3. A menção às circunstâncias fáticas do crime trazida pelo agravante, no intuito de justificar a valoração negativa da personalidade do agente, não consta da sentença, mas da decisão de pronúncia. Ademais, nota-se que se trata apenas da narrativa dos fatos com vistas a demonstrar as razões de pronunciar o agravado como mandante do crime de homicídio, não podendo servir como fundamento para avaliar de forma negativa a personalidade do agente. 4. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 778150 SP 2022/0329771-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Além disso,
o agravamento da pena decorrente de uma avaliação negativa da personalidade deve ser fundamentado em critérios próprios, distintos dos aplicados aos antecedentes. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de "condenação transitada em julgado por fato anterior
".
2. Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime. 3.
A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes
- como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal. Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem. 4. O legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade - mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto. 5. Com o permissivo da lei, é legítimo que o (a) Magistrado (a), na hipótese de haver mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do réu, eleve a pena, por exemplo, acima do patamar de 1/6 (um sexto), tendo em vista que a existência de múltiplas sentenças penais definitivas denotam que seus antecedentes lhe são mais desfavoráveis. Respeita-se, concomitantemente, o princípio da legalidade e da individualização da reprimenda. Precedentes. 6. Ante o exposto, CONCEDO a ordem de habeas corpus a fim de reformar o acórdão impugnado tão somente para decotar, na primeira fase de dosimetria, a valoração negativa da circunstância judicial referente à personalidade, ficando a pena final quantificada em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Diante disso, altero a valoração e fundamentação

do
vetor personalidade
, de modo que o considero
neutro
,
para ambos os delitos
, por entender que não há elementos nos autos capazes de ensejar análise adequada do referido vetor.

Em relação ao vetor
circunstâncias do crime
, o juízo sentenciante o valorou da seguinte maneira: “(...) 6. CIRCUNSTÂNCIAS:

normais a espécie, nada havendo a ser valorado; (...)”

Noto que a
fundamentação acerca das circunstâncias do crime foi feita no vetor personalidade
, de modo que, neste último, o juízo o valorou negativamente ao argumento de que “o furto foi realizado em
plena luz do dia
e no interior de estabelecimento comercial”.

Assim, percebo que tal fundamentação deveria ter sido utilizada para valorar o vetor referente às circunstâncias do crime, por se tratar de fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428).

Portanto, imprescindível a reforma do referido vetor, de modo que o
altero
e o fundamento da seguinte forma:

Circunstâncias do crime: o furto foi realizado em
plena luz do dia
e no interior de estabelecimento comercial, de modo que
valoro tal

vetor negativamente.
[1]

Assim, ante a existência de 02 (dois) vetores desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime) para fins de exasperação da pena-base, utilizo a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância e
fixo a pena-base
para o crime

de
furto
em
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, e para o crime de
desacato
em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

3.

Da utilização da fração de aumento de 1/6 para circunstância judicial na exasperação da pena-base.

A defesa pugna pela aplicação da fração de aumento de 1/6 para a valoração das circunstâncias judiciais, por entender que a pena-base foi fixada muito acima do mínimo e sem fundamentação concreta acerca da fração de aumento utilizada, superior a 1/6 por cada circunstância judicial.

Razão lhe assiste.

Importante ressaltar que
o magistrado não está vinculado a um critério matemático rígido, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica para cada circunstância judicial
, sendo o intervalo das frações de 1/6 e 1/8 ou qualquer outro valor, parâmetros reconhecidos pela jurisprudência do STJ mas que não possuem caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério adotado pelas instâncias ordinárias seja
proporcional e devidamente fundamentado.

Entretanto, verifico que não houve indicação pelo Juízo sentenciante acerca de qual fração de aumento fora utilizada em cada circunstância valorada,
tampouco fundamentação a respeito do critério adotado
, de modo que para o presente caso, considero adequada a utilização da fração de 1/6 para exasperação das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a utilização da fração de 1/6 para exasperar a pena-base é considerada a medida mais adequada, bem como considera esse parâmetro como o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DELITO DO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ELEVAÇÃO DISCRICIONÁRIA DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APONTADA DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) BEM APLICADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. A decisão agravada considerou a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) adequada e em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que, de fato, sedimentou-se no sentido de ser o parâmetro de 1/6 (um sexto) mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser fixado acréscimo acima dele, desde que se apresentem elementos concretos, suficientes e idôneos para justificar sua necessidade. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1923046 SC 2021/0048421-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2024)

Assim, considerando que a pena-base fora refeita e reformulada em tópico anterior, tendo sido aplicada a referida fração de 1/6, entendo que tal pleito está sanado.

4.

Segunda fase da dosimetria.

Aduz a defesa que para a configuração da reincidência há necessidade de indicação da data exata do trânsito em julgado, o que não ocorreu no caso concreto.

Razão lhe assiste.

Verifico que o juízo de primeiro grau utilizou, tanto para fins de valoração dos antecedentes criminais, quanto para fins de aplicação da agravante da reincidência, condenações transitadas em julgado que
não constam das certidões de antecedentes criminais presentes nos autos
, de modo que não houve juntada da comprovação ou informação dos processos utilizados para fundamentar a dosimetria da pena do réu com a data do trânsito em julgado para fundamentar a sentença.
[2]

Nesse contexto, verifico nos autos a presença de duas certidões de antecedentes criminais, constantes sob IDs 11869197 e 11869253.

Com base em tais certidões, verifico que o réu ostenta 01 (uma) condenação, referente ao procedimento de número 00004883520128140012, que data de 2015, não podendo ser utilizada para fins de reincidência devido ao prazo, conforme se observa:

As demais ações, constantes em certidão de ID 11869197, encontram-se em andamento, não sendo possível, portanto, considerá-las para fins de reincidência.

Além disso, como o procedimento de número 00004883520128140012 já foi utilizado para valorar circunstância judicial referente aos antecedentes, este não pode ser utilizado como circunstância agravante, simultaneamente.
[3]

Portanto, na segunda fase da dosimetria do acusado,
retiro a agravante da reincidência
, por não haver comprovação nos autos de ações transitadas em julgado com data em que este trânsito ocorreu, informação indispensável para a fundamentação da agravante da reincidência, bem como análise do período depurador das referidas condenações para que seja possível aplicá-las ao presente caso, nos termos do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Assim, considerando a retirada da respectiva agravante, mantenho a pena intermediária
para o crime

de
furto
em
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, e para o crime de
desacato
em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno definitiva a pena crime

de
furto
em
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, e para o crime de
desacato
em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, e para o crime de
desacato
em
08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33 do CPB,
com a expedição de alvará de soltura em favor do recorrente, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso,
sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAIOR OUSADIA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a exasperação da pena-base com fundamento nas circunstâncias do crime em razão do modus operandi empregado, especificamente por ter sido praticado à luz do dia, em local de grande movimentação de pessoas, expondo a perigo inclusive terceiras pessoas inocentes. II. Questão em discussão 2
. A questão em discussão consiste em saber se a prática de crime em local de grande circulação de pessoas e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base.
III. Razões de decidir 3
. A jurisprudência do STJ considera que a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e
à luz do dia
é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta.
4. A dosimetria da pena é discricionária e só pode ser revista em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verificou no caso. 5. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade ou proporcionalidade.IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1. A prática de crime em local de grande movimentação e à luz do dia constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, salvo em casos de novas provas ou flagrante ilegalidade".Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 587.995/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no REsp 1.781.652/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2019.

(STJ - AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

[2]
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA REINCIDÊNCIA. AFERIR A POSSIBILIDADE DA CERTIDÃO ENSEJAR A REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, a ausência de informação acerca da data do trânsito em julgado da condenação inviabiliza a incidência da agravante da reincidência. 2. "Para auferir a possibilidade de a certidão expedida dar ensejo à reincidência, imperativo seria o reexame do documento constante dos autos" ( REsp n. 686.836/AM, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 9/5/2005, p. 469). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela insuficiência de elementos probatórios a sustentar a condenação, a desconstituição de tal entendimento dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2066122 MG 2022/0038939-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

[3]

"Condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 anos previstos no art. 64, inciso I, do CP, constituem fundamento idôneo para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Embora esse período afaste os efeitos da reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 746.087/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Belém, 31/03/2025